Tribunal: TJSP
Processo: 1014087-54.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Legitimidade do Banco do Brasil. Contratos coligados. Contrato de abertura de crédito de financiamento estudantil. Agente financeiro que se arrogou da incumbência da cobrança de débitos em atraso. Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência. Demanda que não versa sobre

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Legitimidade do Banco do Brasil. Contratos coligados. Contrato de abertura de crédito de financiamento estudantil. Agente financeiro que se arrogou da incumbência da cobrança de débitos em atraso. Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência. Demanda que não versa sobre regras instituídas sobre o FIES, não se discutindo os termos do contrato, mas apenas sua exigibilidade. Comprovação da contratação sequer demonstrada em primeiro grau. Ciência do autor acerca das condições do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações do beneficiário. Autor que sequer demonstrou a conclusão do curso superior. Documentos que demonstram o descumprimento da obrigação de "excelência no rendimento escolar e frequência às aulas". Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014087-54.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCAS
OLIVEIRA BRITO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - FACULDADE DE
SOROCABA, UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO -
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
2
Voto no 27608.
Apelação no 1014087-54.2018.8.26.0602.
Comarca: Sorocaba.
Apelante: Lucas Oliveira Brito Moraes.
Apelados: Instituto Educacional do Estado de São Paulo Faculdade
de Sorocaba e outros e Banco do Brasil S/A.
Juiz prolator da sentença: Alessandra Lopes Santana de Mello.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais. Legitimidade do Banco do
Brasil. Contratos coligados. Contrato de abertura de crédito
de financiamento estudantil. Agente financeiro que se
arrogou da incumbência da cobrança de débitos em atraso.
Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência.
Demanda que não versa sobre regras instituídas sobre o
FIES, não se discutindo os termos do contrato, mas apenas
sua exigibilidade. Comprovação da contratação sequer
demonstrada em primeiro grau. Ciência do autor acerca das
condições do contrato. Disposições claras e expressas
quanto às obrigações do beneficiário. Autor que sequer
demonstrou a conclusão do curso superior. Documentos que
demonstram o descumprimento da obrigação de “excelência
no rendimento escolar e frequência às aulas”. Danos morais
não configurados. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer, cumulado com
inexigibilidade e indenização por danos morais, julgados improcedentes pela
respeitável sentença de fls. 832/841, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que não há prova documentação da contratação de tal
programa pelo autor, e que ele sequer concluiu o curso, impossibilitando
reconhecimento de seu direito de exigir que o Grupo Uniesp pague as
prestações de seu financiamento estudantil. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, observada a gratuidade
da justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
3
Inconformado, apela o autor sustentando que houve
propaganda enganosa; quando da adesão ao programa, não possuía
qualquer ciência da condicionante de concluir o curso, sendo que consta no
folder publicitário, que a única responsabilidade era quanto ao pagamento
dos juros trimestrais; que a proposta tem o condão de vincular o anunciante
ao cumprimento; que o certificado obtido no presente mês comprova sua
participação no programa; que nada há a demonstrar tenha, antes de iniciar
o curso e contrair o FIES, tomado ciência de tais exigências e tenha
concordado expressamente em aderir ao programa com essas condições;
que as rés não se desincumbiram de seu ônus processual, visto que
deixaram de comprovar que o apelante teve conhecimento sobre a
necessidade de alcançar excelência acadêmica para o fim de que quitassem
o seu financiamento; que não consta nos autos qualquer notificação da
instituição de ensino recorrida dando por rescindida a promessa de quitação
do FIES em razão da não colação de grau. Requer, assim, seja julgada
procedente a demanda, com o prequestionamento da matéria (fls. 843/853).
Houve respostas, pugnando pela inclusão do FNDE, e
reconhecimento da competência da Justiça Federal e da ilegitimidade
passiva do banco apelado (fls. 857/867 e 868/878).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Narra a petição inicial que o autor, aluno do curso de
administração, aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, por meio do qual a ré
assumiu a obrigação de quitar integralmente o seu contrato do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) junto ao Banco do
Brasil. O autor alegou que, embora tenha cumprido todas as obrigações
exigidas, as rés não realizaram o pagamento do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
4
Requereu, assim, que sejam os réus condenados ao
pagamento integral do financiamento estudantil, sendo declarado inexigível
o débito das parcelas do FIES em face do autor, bem como ao pagamento
de danos morais no valor de R$50.000,00.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que
motivou a interposição do apelo.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida.
De início, cumpre analisar a preliminar arguida pelo banco
réu em suas contrarrazões de apelação.
O apelado argumenta que a instituição financeira é parte
manifestamente ilegítima para figurar no vértice passivo desta demanda, e
que qualquer demanda judicial deve sempre ter o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) como parte, por ser este o Agente
Operador do Fies.
A
contratação
do
financiamento
vinculava-se
expressamente à matrícula na instituição de ensino, visando ao pagamento
dos serviços educacionais.
Cuida-se, portanto, de contratos coligados, em que,
segundo destaca FLAVIO TARTUCE, “existe uma independência entre os
negócios jurídicos cujos efeitos estão interligados” (Direito civil: teoria
geral dos contratos e contratos em espécie, vol. 3, 12a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2017, p. 59).
E nos termos do contrato de abertura de crédito de
financiamento estudantil (fls. 76/91 e 651/666) o Banco do Brasil, naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
5
ato, representava o FNDE, na qualidade de mandatário. Como tal, o agente
financeiro arrogou-se da incumbência de prestar informações e
esclarecimentos ao financiado, de aditar o financiamento, assim como da
cobrança dos débitos em atraso.
Anota-se, no ponto, que a legitimidade do agente
financeiro para a cobrança administrativa ou judicial das parcelas vencidas
decorre da lei, nos termos da Lei no 10.260/2001 e, no caso, foi
efetivamente exercida, conforme demonstra a correspondência de fls. 41,
enviada pelo credor Banco do Brasil.
Não bastasse isso, cuida a presente de evidente relação
de consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento
relacionada à obrigação contratada respondem por eventuais danos
causados ao consumidor.
De todos estes elementos decorre a legitimidade do
agente financeiro para figurar no polo passivo da demanda, conforme
registrado na respeitável sentença.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga", contrato por
força do qual a universidade se obrigou a pagar o financiamento
contratado com o FIES. Legitimidade passiva do Banco do Brasil
reconhecida. Descumprimento dos requisitos relativos ao trabalho
voluntário e obtenção de nota individual mínima de 3,0 no ENADE.
Recurso desprovido, com observação (TJSP, Apelação no
1000706-02.2018.8.26.0077, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Baccarat, j. 17/12/2018) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
6
E não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo
necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Isso porque a demanda não versa sobre as regras
instituídas sobre o FIES, tampouco pretende a rescisão do contrato, mas
busca o cancelamento do débito quanto ao autor, responsabilizando-se por
eles as rés, somado à pretensão indenizatória.
Em suma, não se discutem os termos do contrato, mas
apenas sua exigibilidade, para o que não é parte legítima o Fundo.

Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Ação
de
cancelamento de financiamento estudantil (FIES) e débitos dele
decorrentes. Ilegitimidade passiva do Fundo Nacional da
Educação (FNDE) reconhecida pela Justiça Federal, que
declinou da competência. Ação julgada improcedente na Justiça
Estatual contra o réu remanescente. Apelação do autor que
insiste na responsabilidade e legitimidade do FNDE. Matéria
preclusa e fora da competência desta esfera da Justiça. Inovação do
pedido nas razões recursais. Inadmissibilidade. Recurso não provido
(TJSP, Apelação no 0048896-46.2015.8.26.0100, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j. 15/09/2016) (realces
não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por dano moral
Decisão que defere pedido de
antecipação dos efeitos de tutela de urgência para determinar que o
banco corréu se abstenha de incluir/retirar o nome da parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
7
nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento do
contrato, objeto da lide, e suspenda eventuais cobranças de valores
inadimplidos do contrato e eventual protesto ou medida judicial
intentada com relação aos valores inadimplidos advindos do
contrato - Se é com o recorrente que foi firmado o contrato de
financiamento estudantil por sua qualidade de agente financeiro do
FNDE, possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda
- O objeto da lide não diz respeito às regras instituídas pelo
"Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior
FIES", mas sim de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, matéria que não se submete à
competência da Justiça Federal, até porque se trata de evidente
relação de consumo, já que o agravante se amolda à definição de
fornecedor, enquanto que a agravada como consumidora, nos
termos do quanto estatuído na Lei no 8.078/90 - Ante a existência de
prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado de violação
a direito do consumidor e cumprimento de condições do UNIESP
PAGA, é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida Decisão mantida Recurso não provido (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2250059-47.2018.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
18/01/2019) (realces não originais).
Ressalte-se a demanda foi julgada improcedente em face
do banco réu, inclusive com a condenação da autora ao pagamento de
honorários advocatícios ao patrono do banco.
Ante o exposto, não há que se falar em extinção do
processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do banco réu,
que sequer possui interesse processual nesse tocante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
8
Supera a questão preliminar, passa-se à análise do
mérito.
De fato, junto à petição inicial e no curso do processo
foram acostados diversos documentos em branco e em nome de terceiros,
inexistindo comprovação de que o autor aderiu ao programa ora discutido.
Somente junto às razões de apelação é que o autor
apresentou “Certificado de Garantia de Pagamento do FIES” (fls. 854)
alegando que apenas no mês da interposição do recurso é que teve acesso
ao documento datado de março de 2012.
De todo modo, ainda que se considere comprovado que
as partes firmaram tal contrato, é sabido que o pagamento do FIES pela ré
Uniesp dependia do atendimento de requisitos por parte do aluno,
consoante se observa especialmente das cláusulas 3.2 a 3.6 do modelo de
fls. 621/622, e que consta no verso do certificado juntado pela apelante.
O contrato firmado entre o autor e o Grupo Educacional
Uniesp é claro ao estipular as responsabilidades do beneficiário, pois
esclarecia que não se tratava de pagamento integral do financiamento, pois
o aluno permanecia responsável pela amortização dos juros devidos aos
bancos nos limites ali descritos, e também previa a necessidade de
preenchimento de outros requisitos pelo aluno como excelência no
rendimento escolar, frequência, média mínima no ENADE e realização de
trabalhos voluntários.
Ademais, o próprio autor afirmou na inicial que tentou
sempre dentro do possível cumprir com tudo que passou a ser exigidos e
alterado durante o curso, sendo certo que prestou serviços a entidades
conveniadas ao GRUPO UNIESP sem qualquer remuneração (fls. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
9
Nesse contexto, não há que se falar que a instituição
criou uma legítima expectativa de que o autor receberia isenção integral em
seus estudos, inexistindo propaganda enganosa.
E, não há comprovação sequer de que o autor
permaneceu matriculado ou mesmo de que realizou a colação de grau
do curso de administração.
Como bem decidiu o douto Juízo a quo, Considerando
não ter o autor sequer concluído o curso, forçoso reconhecer que não
guarda o direito de exigir que o Grupo Uniesp pague as prestações de seu
financiamento estudantil.
A recusa do pagamento do FIES contraído pelo autor
exsurge legítima, considerando que a conclusão do curso de ensino superior
é o mínimo que se pode exigir à imposição ao Grupo Uniesp do dever de
pagamento do financiamento estudantil (fls. 839).
Tampouco restou comprovado o preenchimento do
requisito de excelência no rendimento escolar e frequência mínima.
Isso porque o histórico escolar de fls. 801/802 indica,
além da existência de diversas aprovações com a nota mínima de 5,0, o
autor obteve reprovações em pelo menos 7 disciplinas.
Ademais, constou que, até maio de 2019, o aluno não
havia integralizado a matriz curricular, estando em regime de dependência
em relação a diversas matérias.
Assim, com relação à excelência no rendimento escolar e
frequência às aulas, compreende-se que, em que pese o sentido
abrangente que pode ser conferido à tal expressão, não é possível
considerar que o requisito foi devidamente atingido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
10
Diante disso, irrelevante a alegação de ter realizado o
pagamento das amortizações dos juros, ante o descumprimento da
mencionada obrigação.
Ressalte-se que, ante o exposto, não se verifica
verossimilhança nas alegações do autor, que afirmou ter cumprido o
contrato e sido surpreendida pelo inadimplemento das rés.
Nesse contexto, ainda que a relação existente entre as
partes seja de consumo, na medida em que o autor tinha conhecimento de
que deveria atender aos requisitos especificados no contrato para ter direito
ao pagamento do financiamento estudantil pelas rés, mas não atendeu a
todos eles, impunha-se o não acolhimento dos pedidos relativos a tal
obrigação.
Fica assim mantida a rejeição dos pedidos iniciais quanto
à condenação das rés no ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos e
na obrigação de quitar todo o débito decorrente do FIES a que aderiu a
autora junto ao Banco do Brasil.
Por consequência, por inexistir conduta ilícita por parte
dos réus, fica rejeitado o pedido de condenação ao pagamento de
indenização por danos morais.
Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e pedido de
antecipação de tutela conexa com ação de obrigação de fazer c./c.
indenização por danos morais. Autora que aderiu ao programa FIES
- Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento
da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
11
financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas
exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em
contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e
entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos.
Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de
improcedência
confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1020383-
98.2017.8.26.0482; Rel. L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de
Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral.
Uniesp. Entrega de tablet/notebook. Prescrição afastada. Prazo que
se inicia com o término do curso. Precedente deste E. Tribunal.
Causa madura para julgamento. Artigo 1013, § 4o do CPC. Autora
que
não
comprovou
o
preenchimento
dos
requisitos
necessários para exigir o cumprimento da obrigação pela
requerida. Recurso provido para afastar a prescrição, mantida a
improcedência
da
ação
por
motivo
diverso,
com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1003431-77.2018.8.26.0007;
Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j.
30/05/2019) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA FIES
"A UNIESP PAGA". Ausência de provas de que a autora atendeu
todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício
oferecido pelo programa. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1003221-53.2018.8.26.0483; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 21/05/2019) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação
de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade do débito e
indenização por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil
pela instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres
previstos no Contrato de Garantia. Autora que deixou de
cumprir com referidos deveres. Propaganda enganosa não
comprovada. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração
da
verba
honorária.
(TJSP;
Apelação
1004767-21.2017.8.26.0438; Rel. Gilberto dos Santos; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 19/07/2018) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação Declaratória
c/c Anulatória e Desconstitutiva de Obrigação
“Programa
UNIESP pode pagar” Nulidade dos Contratos e pretensão de
cancelamento
das
obrigações
neles
assumidas

Impossibilidade
Autora ciente das condições do programa
fornecido pela Instituição de Ensino e do programa FIES

Elementos dos autos que corroboram para a tese trazida pela
defesa
Sentença reformada
Sucumbência que cabe ser
carreada a autora
Apelo provido. (TJSP; Apelação no
0002759-26.2013.8.26.0407; Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 14/03/2016) (realces não originais).
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas nesta
oportunidade.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014087-54.2018.8.26.0602 -Voto no 27608
13
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em desfavor
do apelante para R$4.800,00, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo,
observada a gratuidade da justiça
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator